Tribunal: TCU
Processo: 013.476/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis erros na contabilização das matrículas consideradas na edição de portaria interministerial que estabeleceu os parâmetros referenciais anuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o exercício de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia representação formulada pelo Deputado Federal Célio Studart a respeito de possíveis erros, por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na contabilização das matrículas consideradas na edição da Portaria Interministerial MEC/ME 1, de 31/3/2021, que estabeleceu os parâmetros referenciais anuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o exercício de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar atendido o objeto da representação, com a edição da Portaria Interministerial MEC/ME 3, de 24/5/2021, que corrigiu a Portaria Interministerial MEC/ME 1, de 31/3/2021; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão ao representante, ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, incisos III e V, do RI/TCU.